Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703602-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA, VITORIA DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DA ROCHA OLIVEIRA, MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 35054070. Prazo 15(quinze) dias. Advirto que o não cumprimento acarretará o não conhecimento do Recurso vez que há vários pedidos deferidos e não cumpridos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator